Tribunal: TJDFT
Processo: 0724228-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724228-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: HENRIQUE AMARAL NETO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de pedido de revisão criminal formulado, a próprio punho, por HENRIQUE AMARAL NETO. Encaminhem-se os autos à il. Defensoria Pública para adequação dos pedidos, procedendo, ainda, à correta instrução do feito. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2022 16:20:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator